Tribunal: TJES
Processo: 5002949-44.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002949-44.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ELVIS CUNHA FARIAS e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002949-44.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ELVIS CUNHA FARIAS
PACIENTE: GEOVANE JUNIOR TEIXEIRA DE ARAUJO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: ELVIS CUNHA FARIAS - ES10306-A
Advogado do(a) PACIENTE: ELVIS CUNHA FARIAS - ES10306-A

RELATÓRIO

Impetrante
: ELVIS CUNHA FARIAS

PACIENTE:
GEOVANE JUNIOR TEIXEIRA DE ARAUJO

Autoridade Coatora
: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

Sustenta o paciente que a prisão deve ser revogada diante da fragilidade das provas em relação à autoria do crime, requerendo, ao menos, que lhe sejam concedidas medidas cautelares diversas da prisão, ante as suas condições pessoais favoráveis.

Liminar indeferida (id. 2415819).

Informações prestadas pelo MM. Juiz e parecer ministerial pela denegação da ordem (id. 2438710 e 2492682).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
(art. 249, RITJES).

VITÓRIA-ES, 6 de maio de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO
Desembargador
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do e. Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5002949-44.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ELVIS CUNHA FARIAS
PACIENTE: GEOVANE JUNIOR TEIXEIRA DE ARAUJO
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
GEOVANE JUNIOR TEIXEIRA DE ARAUJO
, ao qual é imputado a prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP).

Sustenta o paciente que a prisão deve ser revogada diante da fragilidade das provas em relação à autoria do crime, requerendo, ao menos, que lhe sejam concedidas medidas cautelares diversas da prisão.

Ao analisar os documentos trazidos ao presente remédio é possível vislumbrar que o paciente responde pela prática do delito de roubo majorado, crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos, como se observa dos documentos id. 2411452, de modo que presente a regra estabelecida no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Diante da decisão que decretou a prisão preventiva e demais documentos constantes dos autos de primeiro grau (Id. 2411456) é possível constatar a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime em questão.

Isso porque o paciente teria chegado ao estabelecimento “Viveiro Santa Inês” e anunciado o assalto, efetuado um disparo com arma de fogo e exigido todo o dinheiro do local. O paciente e seu comparsa teriam roubado dois celulares e cerca de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em cheques.

Demais disso, como fundamentado pelo magistrado impetrado, restou também demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.

Assim, estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, I e 315 do CPP, razão pela qual não se mostra apropriada, neste momento, a aplicação das medidas cautelares de caráter pessoal diversas da segregação e previstas no artigo 319 do CPP, senão vejamos:

[...] tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (
STJ
, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe 27.10.2021).

No que tange à alegação do paciente de possuir residência fixa, está assente na jurisprudência que esta, por si só, não é hábil a desconstituir os fundamentos da prisão preventiva e garantir a liberdade provisória, como pretendido.

Cumpre registrar, também, que
“
eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão”
(
STJ
, AgRg no RHC 155202/MT, Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, Data de Julgamento: 16.11.2021).

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA
PROCESSO Nº

5002949-44.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ELVIS CUNHA FARIAS
PACIENTE: GEOVANE JUNIOR TEIXEIRA DE ARAUJO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO
–PRISÃO PREVENTIVA - PRESSUPOSTOS EXISTENTES - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva é necessária quando presentes os requisitos dos artigos 312, 313, I e 315 do CPP tendo em vista que vislumbradas a materialidade e os indícios de autoria,considerando que o paciente, supostamente, estava praticando o delito de roubo majorado. Precedentes do STJ.

As condições pessoais favoráveis do paciente por si só não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, principalmente quando há nos autos elementos hábeis a recomendarem a manutenção de sua custódia cautelar.

Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

PRESIDENTE RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.